Tribunal: CARF
Processo: 10660.002654/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002654/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.166 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Nos termos do art. 151, II do CTN e das Súmulas CARF no 05 e 132, o
depósito do montante integral do crédito tributário exigido via Auto de
Infração suspende a sua exigibilidade, bem como afasta a incidência de juros
de mora e multa de ofício.
COOPERATIVAS. ISENÇÃO. ATO COOPERADO.
Se o Recurso Voluntário versa sobre matéria constitucional, é vedado seu
conhecimento nesta parte, nos termos da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, excepcionando o pedido de inconstitucionalidade da MP n°
1.858-9 (atual MP n° 2158-35/2001) e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do
Auto de Infração e dar provimento parcial ao pedido para (i) afastar a incidência dos juros de
mora e da multa de ofício sobre o valor remanescente do lançamento, e (ii) determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (principal) em razão do depósito do seu
montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002654/2005-71
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Contra o interessado foi lavrado em 07/11/2005, auto de infração no valor de
R$595.260,23 de contribuição e R$ 446.445,04 de multa proporcional, mais juros de
mora a ser calculado no pagamento, relativo a falta/insuficiência de recolhimento de
Cofins nos períodos de apuração de 01/2001 a 12/2003 (fls. 04 a 07);
A empresa apresenta impugnação (fls. 151 a 171), na qual alega que:
a) A revogação da isenção da COF1NS para as cooperativas pela MP n° 1.858-9, atual
MP n° 2.158-35/2001, é inconstitucional em função da hierarquia das leis;
b) Na apuração da contribuição devida não foram observadas as deduções previstas no §
9° do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998, com a redação dada pelo artigo 2° da MP n°
2.158-35/2001 e nem a exclusão de que trata a Lei n° 10.676/2003;
c) Requer a produção de prova pericial, em relação ao constante no item b;
d) A taxa SELIC não é fator idôneo para o cálculo dos juros devidos por atraso no
recolhimento de tributos;
Foi requerido diligência por meio do Despacho n° 21/2008 — 2a Turma da DRJ/JFA;
É o breve relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, por meio do Despacho no 21/2008 (fl. 183), datado de
06/03/2008, determinou a realização de diligência nos seguintes termos:
Nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 e considerando a impugnação de fls.151
a 171, e ainda que a contribuinte é também operadora de plano de assistência à saúde,
proponho o retorno deste processo a SAFIS/DRF/Varginha/MG, para que a autoridade
autuante procedendo as diligências que entender necessárias, e com base na
contabilidade da autuada e nos documentos que a respaldam, informe:
1 — A existência das deduções aludidas no § 9° do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998,
discriminando, se for o caso, os respectivos valores mensais para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de dezembro de 2001;
2 — A existência de sobra líquida a ser excluída nos termos do artigo 1° da Lei,
10.676/2003.
Em caso afirmativo solicitamos sejam apuradas as novas bases de cálculo, com as
respectivas contribuições devidas.
O resultado da diligência deve ser informado ao contribuinte abrindo-se o prazo para
razões adicionais à impugnação, retornando então Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para prosseguimento.
Em cumprimento ao quanto determinado pela DRJ-JFA, a Autoridade Tributária
intimou o contribuinte a apresentar os documentos e esclarecimentos que se faziam necessários
e, de posse destes, elaborou o demonstrativo de apuração da COFINS anexado à fl. 190 e o
RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIA anexado à fl. 191.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 03/03/2010, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
conforme quadro constante do voto e ressaltando que, para os períodos para os quais existem
depósitos judiciais confirmados no montante integral do débito mantido, não se aplica a multa de
oficio e a exigibilidade do crédito lançado deve ser suspensa até a decisão final no processo
judicial n° 1999.38.00.039151-2/MG.
Foi exarado o Acórdão no 09-28451, às fls. 193/196, com a seguinte Ementa:
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
Na apuração da base de cálculo da contribuição, devem ser consideradas todas as
deduções previstas na legislação relativa às operadoras de plano de saúde.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/03/2010
(conforme Aviso de Recebimento, à fl. 200), apresentou Recurso Voluntário em 20/04/2010,
às fls. 201/218, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
A Turma 3401 deste Conselho, na sessão realizada em 26/09/2012, resolveu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento do Recurso em diligência, nos termos da
Resolução no 3401-000.566 (às fls. 285/291 e 326/332):
Feitas essas considerações, especialmente em face das dúvidas por mim suscitadas, voto
pela conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de origem,
levando em consideração todas as observações feitas acima, especialmente a existência
de DARF não explicados, depósitos judiciais etc., forneça a este Colegiado as seguintes
informações/documentos:
a) cópias das DCTF nas quais constem os débitos da Cofins indicados pela autuada para
os períodos de apuração de janeiro a novembro de 2001;
b) elaboração de novo demonstrativo da situação fiscal apurada, para os períodos de
apuração de janeiro a novembro de 2001, dispondo em colunas os seguintes valores:
Base de cálculo [especificando as rubricas contábeis consideradas na sua formação],
Cofins devida, Cofins declarada em DCTF, Cofins Recolhida, Cofins depositada
judicialmente, e Diferença em aberto da Cofins.
O Relatório de Diligência Fiscal foi anexado às fls. 316/318. O Recorrente foi
cientificado deste documento em 20/03/2013 (conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 319)
e apresentou sua manifestação sobre o resultado da diligência às fls. 320/324.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

I - DOS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE JAN/2001 E NOV/2001 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Acórdão recorrido tomou por fundamento o resultado da diligência, nos
seguintes termos:
Após proceder a diligência requerida, a autoridade administrativa elaborou o relatório
da Ação Fiscal - Diligência (fls. 187), e o quadro demonstrativo de fl. 186 com a
contribuição a ser mantida para o período de dez/2001 a dez/2003, informando ainda a
existência de depósitos judiciais para este período.
Assim o valor da contribuição a ser mantida no auto de infração de fl. 04 é o seguinte:

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

(...)
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação e a manutenção do crédito
tributário lançado conforme quadro acima com os respectivos acréscimos legais,
ressaltando que para os períodos para os quais existem depósitos judiciais confirmados
no montante integral do débito mantido, não se aplica a multa de oficio e a exigibilidade
do crédito lançado deve ser suspensa até a decisão final no processo judicial n°
1999.38.00.039151-2/MG.
Alega o Recorrente que não deve subsistir o valor remanescente referente ao
período compreendido entre jan/2001 a nov/2001, seja por vício material do Auto de Infração,
seja pelo fato de os valores supostamente devidos neste período também estarem depositados
judicialmente.
Em relação ao vício material, alega que o Auditor-Fiscal deixou de especificar o
caminho percorrido para chegar aos valores supostamente devidos. Afirma que, pela simples
análise dos valores encontrados fica evidente haver um grande descompasso entre aqueles
valores referentes ao período de janeiro a novembro de 2001 e aqueles devidos depois deste. Em
suas palavras:
Pela análise da planilha onde, consta o "Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada" do
ano de 2001, verifica-se que o valor lançado é decorrente da diferença existente entre a
base de cálculo apurada e declarada em DCTF pela Recorrente e o valor da base de
cálculo encontrada pelo Fiscal. Contudo, em nenhum momento fica clara a origem desta
diferença.
A Recorrente não consegue identificar qual a escrituração contábil foi considerada pelo
Fiscal para compor a base de cálculo encontrada por ele e que não foi considerada por
ela, Recorrente, o que claramente impede a sua defesa.
Se ao contribuinte não são oferecidas as informações essenciais, para que possa
identificar a origem do seu débito e assim possa se defender administrativamente, é nulo
o Auto de Infração que pretende constituir o crédito do fisco.
Sem razão o Recorrente. O Termo de Verificação Fiscal, à fl. 12, demonstra que
são infundadas as alegações de que o Auditor-Fiscal “deixou de especificar o caminho
percorrido para chegar aos valores supostamente devidos” e de que “A Recorrente não
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

consegue identificar qual a escrituração contábil foi considerada pelo Fiscal para compor a
base de cálculo”. Vejamos, in litteris:
• Em conseqüência ao "Termo de Início de Fiscalização", a "Unimed Lavras
Cooperativa de Trabalho Médico", colocou a disposição desta fiscalização o livro razão
e os balancetes mensais;
• Com base nos balancetes mensais (documentos de folhas 33 a 82), procedemos ao
levantamento contábil para apuração das bases de cálculos da COFINS, dos meses de
novembro de 1999, a dezembro de 2003, conforme claramente demonstrado na
"APURAÇÃO DA COFINS" (documentos de folhas 18 a 22), "APURAÇÃO DE
DÉBITOS" (documentos de folhas 23 a 27) e "DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO
FISCAL APURADA" (documentos de folhas 28 a 32);
• Promovemos, em vista da exposição acima, a constituição do crédito tributário da
"CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS" referente aos meses (fatos geradores) de janeiro de 2001 a dezembro de 2003
em respeito aos ditames legais da Medida Provisória n° 1858/99 e suas reedições, além
da legislação transcrita no enquadramento legal deste Auto de Infração (documentos de
folhas 04 a 07 e 10 a 16).
Como se verifica, o Auditor-Fiscal deixou claro que seus cálculos tiveram por
base o Livro Razão e os balancetes mensais, e apresentou planilhas demonstrando a apuração da
base de cálculo e do tributo. Caso o Recorrente discordasse das bases de cálculo, bastava-lhe
indicar quais períodos estavam equivocados e indicar a base de cálculo que entende correta, mas
não o fez. Além disso, após a diligência, todos os valores apurados estavam coincidentes com o
depósito judicial (nos períodos em que este depósito foi efetivado, meses de 12/2001 a 12/2003).
No que tange ao que o Recorrente chama de “grande descompasso” entre os
valores apurados entre 01/2001 e 11/2001 com o restante do período, basta simplesmente
conferir as planilhas de cálculo às fls. 33 e 34. Nelas, observa-se que os débitos declarados pelo
contribuinte diminuíram bastante entre um período e outro. Ou seja, na verdade, o que
impressiona não é a discrepância de valores apurados pelo Auditor-Fiscal, mas sim a
discrepância entre os valores que o contribuinte declarou.
Verificando os valores apurados pela Autoridade Tributária na coluna
“PRINCIPAL (1)”, conclui-se que são valores uniformes, ao contrário dos valores declarados
pelo contribuinte, conforme coluna “DÉBITOS DECLARADOS (2)”, nos quais houve uma
súbita e elevada redução a partir de 12/2001, sem que o contribuinte tivesse apresentado
qualquer explicação para tanto. Obviamente, este descompasso na apuração feita pelo Recorrente
teve reflexo na apuração do saldo final a pagar (Coluna 4), montante lançado no Auto de
Infração.
Vale destacar, em relação a essas planilhas, que após a realização da diligência
houve grande redução nos débitos apurados, reduzindo os valores que foram constituídos via
autuação fiscal.
Em relação à alegação de que foram efetivados depósitos judiciais para todo o
período, verifico que o Recorrente obteve êxito em comprovar tal fato. Com efeito, constam às
fls. 280/281 os comprovantes de depósitos judiciais referentes ao período de 11/1999 a 12/2001,
código de receita 7498 (Cofins – Depósito Judicial), indicando o processo judicial no
1999.38.00039151-2. Os meses de Outubro a Dezembro de 2001 foram pagos dentro dos
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

respectivos vencimentos, enquanto para os demais períodos o depósito se deu conjuntamente
com os encargos legais, pois efetuados em atraso.
Neste ponto, devo destacar que a decisão da DRJ afastou exclusivamente a
incidência da multa de ofício. Contudo, o depósito do montante integral afasta, igualmente, a
incidência dos juros de mora, nos termos da Súmula CARF no 05:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Apesar do afastamento dos juros de mora não ter sido arguído expressamente no
Recurso Voluntário, trata-se de efeito imediatamente decorrente da existência do depósito
judicial, previsto em lei e objeto de súmula vinculante deste Conselho, devendo tal matéria ser
conhecida de ofício pelas autoridades julgadoras. O Recorrente havia se manifestado nos
seguintes termos (fl. 206):
Ora, a Recorrente, cumprindo com suas obrigações fiscais e contábeis, declarou em
DCTF os valores supostamente devidos a título de COFINS, tendo ainda, objetivando
suspender a exigibilidade do crédito, efetuado o depósito judicial do montante
integral deste valor, o que se comprova pelas guias de depósito em anexo.
Essas guias demonstram que os valores apurados pela Recorrente no ano de 2001 foram
todos depositados judicialmente, ou seja, demonstram que o crédito referente a este
ano também está com a exigibilidade suspensa, nos termos do que determina o inciso
II do art. 151 do CTN.
Logo, também deve ser acolhido o pedido expresso do Recorrente, apesar da
própria interposição de recurso administrativo já garantir esta suspensão da exigibilidade. Como
o julgamento do Recurso Voluntário encerra o processo administrativo (salvo casos excepcionais
de interposição de embargos ou de Recurso Especial), a suspensão seria encerrada, o que
demonstra o interesse de agir do Recorrente, tornando admissível seu pedido.
Quanto ao processo judicial no 1999.38.00039151-2, observo que sua numeração
foi alterada nos sistemas eletrônicos do TRF da 1a Região para 0038999-40.1999.4.01.3800,
conforme tela abaixo reproduzida:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

Observo que o referido processo ainda não transitou em julgado, conforme
resultado de consulta processual ao sítio web do TRF da 1a Região:

Em 14/01/2014, o Desembargador Federal Mário César Ribeiro determinou o
sobrestamento do processo no 0038999-40.1999.4.01.3800, nos seguintes termos:
Trata-se
de
Recurso
Extraordinário
interposto
por
UNIMED
LAVRAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 102, inciso
III, alínea a, da Constituição Federal, insurgindo-se contra Acórdão deste Tribunal, em
que foi debatida a tese da cobrança das contribuições relativas ao PIS e à COFINS sobre
atos cooperados, concluindo o órgão julgador no sentido de que a “situação fática
retratada nos presentes autos não reflete a prática de atos cooperativos próprios” (cf. fl.
141).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do exame do RE n. 598.085-5/RJ,
representativo da controvérsia, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a
matéria. Confira-se, a propósito, a ementa do respectivo acórdão:
(...)
Diante disso, determino o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário até
pronunciamento definitivo do excelso Pretório sobre a matéria, em cumprimento ao
disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei n.
11.418/2006, de 19/12/2006 e nos termos da Emenda Regimental n. 21, de 30/04/2007,
do Supremo Tribunal Federal, com vigência a partir de 03/05/2007.
O Recurso Extraordinário no 598.085/RJ foi julgado pelo STF em 06/11/2014,
com Repercussão Geral, relator o Ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
ATO
COOPERATIVO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO
REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS)
VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA
COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO
ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE
QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS
NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
TOMADORAS
DE
SERVIÇO.
POSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART.
6°, DA LC No 70/91, PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES,
CONSOLIDADA NA ATUAL MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE
SE REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI
EDITADA.
EX
POSITIS,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(...)
6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou
faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não associados (não
cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a determinação
constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art.
195, I, b, da CF/88, seria violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles realizados pela
cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos
institucionais.
(...)
11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência
da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com
terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente
previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta.
O acórdão transitou em julgado em 27/10/2017.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração e dou
provimento parcial ao pedido para afastar a incidência dos juros de mora e da multa de ofício
sobre o valor remanescente do lançamento e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (principal) em razão do depósito do seu montante integral, nos termos do art. 151, II,
do CTN.

II – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que sempre esteve isenta do recolhimento da COFINS sobre o
resultado de seus atos cooperativos em razão do inciso I do art. 6° da Lei Complementar n°
70/91. Todavia, o Poder Executivo editou a MP n° 1.858-9, atual MP n° 2158-35/2001, que
introduziu significativas alterações na sistemática do recolhimento da COFINS pelas sociedades
cooperativas, pois o art. 93, inciso II, alínea 'a', da referida MP revogou, a partir de 30/06/99, o
art. 6°, I, da Lei Complementar n° 70/91.
Afirma que a MP n° 1.858 e suas reedições pretendem tributar os atos
cooperativos, de forma a traduzir um real "desincentivo" a este tipo de associação, visto que, se
não estivessem associados, não seriam os cooperados contribuintes da COFINS. Em suas
palavras (fls. 213/214):
Não é demais repetir que não se está afirmando aqui que a tributação das sociedades
cooperativas deva ser menos onerosa ou mais vantajosa que a tributação de outros tipos
societários. Entretanto, esta norma tributária deve incidir sobre o ato cooperativo de
forma a não torná-lo mais oneroso que um ato não cooperativo. Caso contrário, estar-se-
á imputando à cooperativa uma tributação desvantajosa, o que acarretará sua
desmotivação, já que esta competirá em desigualdade de condições com as demais
empresas do ramo em que atua.
A norma tributária não precisa, necessariamente, beneficiar as cooperativas, mas, no
mínimo, atingir essa espécie societária sem acarretar encargos tributários mais onerosos
do que os suportados por uma empresa comum.
Ora, o Texto Constitucional faz expressa referência ao adequado tratamento tributário
que deve ser dispensado aos atos cooperativos, ordenando ainda que seja este
tratamento regulamentado via lei complementar.
Então, é o Legislador Complementar, quem, no seu juízo, firmará o entendimento do
que vem a ser o adequado tratamento tributário e incentivo, ao cooperativismo. E foi
deste modo que o Legislador Complementar entendeu que, relativamente, à COFINS, as
Sociedades Cooperativas, por serem entidades sem fins lucrativos, deveriam ser
isentadas, incentivando o cooperativismo e não onerando as sociedades cooperativas de
modo a fazer com que elas sofressem maior tributação que as sociedades com fins
puramente lucrativos.
Pelas razões acima expostas e, fundamentando-se nas decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça, a Recorrente afirma não ser devedora do suposto crédito de
COFINS, nem mesmo do crédito remanescente após a decisão da Delegacia de
Julgamento, constituído pelo presente Auto de Infração, devendo ele ser cancelado.
Apesar da irresignação do Recorrente, este Conselho não pode se manifestar sobre
a constitucionalidade de leis ou medidas provisórias, devendo tão somente dar cumprimento à
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

legislação vigente, conforme já pacificado nesta instância administrativa pela Súmula CARF no
02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De qualquer sorte, o contribuinte já discute o tema no Poder Judiciário, o que
impede o conhecimento da matéria nesta instância administrativa, conforme Súmula CARF no
01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

III - DA APLICAÇÃO DA SELIC COMO JUROS DE MORA
Alega o Recorrente que a taxa SELIC não é fator idôneo para o cálculo dos juros
devidos por atraso no recolhimento de tributos. Contudo, tal matéria já está pacificada nesta
instância administrativa pela Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De qq forma, foram reconhecidos os depósitos judiciais, prejudicando a análise
deste pedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, excepcionando o
pedido de inconstitucionalidade da MP n° 1.858-9 (atual MP n° 2158-35/2001) e, na parte
conhecida, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e dar provimento
parcial ao pedido para (i) afastar a incidência dos juros de mora e da multa de ofício sobre o
valor remanescente do lançamento e (ii) determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (principal) em razão do depósito do seu montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.166 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002654/2005-71

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital